Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709256-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO DE FRANCA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LUIZ ANTONIO DE FRANCA que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões (ID 69764854), o agravante sustenta que: 1) pode apresentar agravamento da situação clínica atual caso não seja realizado o procedimento cirúrgico - Bucomaxilofacial - com urgência, o que pode comprometer suas funções mastigatórias, respiratórias e de fonação; 2) o fato de o procedimento ser classificado como eletivo não autoriza que o paciente aguarde por tempo indeterminado; 3) o procedimento requerido está previsto no rol de cobertura mínima da ANS; 4) já se passaram mais de 40 meses sem que o procedimento seja realizado. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para compelir a requerida a custear em seu favor tratamento cirúrgico solicitado pelo médico assistente. No mérito, a confirmação da liminar nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 69766373). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há urgência na análise do pedido que resulte em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O pedido de tutela de urgência já havia sido indeferido pelo juiz na origem e a decisão foi confirmada por este Tribunal de Justiça (AI 0737577-96.2023.8.07.0000, ID 185599655, autos de origem). O autor alega que o laudo pericial, posteriormente elaborado, demonstra a necessidade dos procedimentos e materiais solicitados. Afirma que a demora na realização da cirurgia pode acarretar agravamento do seu quadro clínico. Todavia, como exposto na decisão recorrida, o autor não demonstrou o risco de dano grave a justificar que o procedimento seja autorizado em sede liminar. Não há relatório médico que ateste a urgência do tratamento ou a piora do estado clínico do autor. Ao contrário, o laudo pericial expressamente afasta a urgência do procedimento, registre-se: “5. Que tipo de lesões pode acarretar, de acordo com a pergunta 4? A não realização do tratamento não representa a possibilidade de ocorrência de risco de vida ou danos ao periciado. (...) 8. Existe risco de demora no prognóstico do caso? Não há risco de demora. (...) 31. A situação do paciente pode agravar, e, caso aconteça será necessário outros procedimento com maior custo biológico e econômico? Não há sinais de que a condição do periciado possa se agravar, caso a cirurgia não seja realizada. 32. O paciente sente dores por conta da disfunção maxilar? Quais os tipos de dores? E como são contidas as dores? Durante o ato pericial, o paciente, indagado sobre a sensação de dor em região maxilomandibular, informou expressamente não sentir dores.” (ID 209531154, autos de origem). Diante de tais argumentos, ausente o perigo de dano, a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deve ser, por ora, mantida. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator